Tribunal: TJDFT
Processo: 0725187-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CISTO PANCREÁTICO. LAUDO MÉDICO. EMERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO.
1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A despeito do delicado quadro clínico agravante, diagnosticada com cisto pancreático, não há informações suficientes sobre a emergência na realização da punção. O laudo médico que instruiu a petição inicial não registrou a existência de risco de vida caso a assistência não seja prestada imediatamente.
3. Não está presente, neste momento processual, o perigo de dano, porquanto subsiste controvérsia sobre o risco iminente à vida da agravante. Em consequência, sem desconsiderar o quadro clínico da parte, convém viabilizar o exercício do contraditório, em detrimento da imediata antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.